Tribunal: TJSP
Processo: 1023282-88.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória por danos materiais e morais, movida por cliente, em face de instituição financeira em razão de saque fraudulento. Sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes, condenando o banco réu a indenizar pelo dano material. Negados os pedidos relativos ao dano moral e à restituição em dobro. Sucumbência recíproca decretada para condenar a autora a arcar com 70% das

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória por danos materiais e morais, movida por cliente, em face de instituição financeira em razão de saque fraudulento. Sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes, condenando o banco réu a indenizar pelo dano material. Negados os pedidos relativos ao dano moral e à restituição em dobro. Sucumbência recíproca decretada para condenar a autora a arcar com 70% das despesas. Apelo exclusivo da autora pugnando pela condenação do banco requerido por danos morais e restituição em dobro e para arcar integralmente com os ônus decorrentes da sucumbência. Razão em parte. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Autora que não comprovou ter pago a quantia que pretende ser ressarcida em dobro. Banco demandado que não se desincumbiu satisfatoriamente de seus ônus probatórios. Saque indevido realizado dentro da agência. Perícia grafotécnica que comprovou a falsificação da assinatura da autora na transação bancária realizada na boca do caixa. Transação bancária fraudulenta que pode constituir causa suficiente para ensejar um dano moral dependendo das peculiaridades do caso. Aqui, de rigor o reconhecimento do prejuízo moral subjetivo da consumidora, que suportou o dano, buscou solução extrajudicial diretamente com os demandados, mas não obteve justificativa adequada sobre o motivo das transações bancárias serem consideradas lícitas pelos bancos requeridos. Inércia do demandado em solucionar o vício do serviço na via extrajudicial, obrigando a consumidora a demandar em juízo para ver seu patrimônio recomposto. Dano moral subjetivo caracterizado. Arbitramento do quantum indenizatório R$ 10.000,00. Inversão do ônus sucumbencial para condenar somente o banco, inclusive a ressarcir as despesas com honorários periciais. Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036292
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023282-88.2016.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RITA DE
CÁSSIA DOS SANTOS ROCHA, é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023282-88.2016.8.26.0002 -Voto no 22495
2
APELAÇÃO. Ação indenizatória por danos materiais e
morais, movida por cliente, em face de instituição financeira
em razão de saque fraudulento. Sentença que julgou os
pedidos parcialmente procedentes, condenando o banco réu
a indenizar pelo dano material. Negados os pedidos
relativos ao dano moral e à restituição em dobro.
Sucumbência recíproca decretada para condenar a autora a
arcar com 70% das despesas. Apelo exclusivo da autora
pugnando pela condenação do banco requerido por danos
morais e restituição em dobro e para arcar integralmente
com os ônus decorrentes da sucumbência. Razão em parte.
Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Autora que
não comprovou ter pago a quantia que pretende ser
ressarcida em dobro. Banco demandado que não se
desincumbiu satisfatoriamente de seus ônus probatórios.
Saque indevido realizado dentro da agência. Perícia
grafotécnica que comprovou a falsificação da assinatura da
autora na transação bancária realizada na boca do caixa.
Transação bancária fraudulenta que pode constituir causa
suficiente para ensejar um dano moral dependendo das
peculiaridades do caso. Aqui, de rigor o reconhecimento do
prejuízo moral subjetivo da consumidora, que suportou o
dano, buscou solução extrajudicial diretamente com os
demandados, mas não obteve justificativa adequada sobre o
motivo das transações bancárias serem consideradas lícitas
pelos bancos requeridos. Inércia do demandado em
solucionar o vício do serviço na via extrajudicial, obrigando
a consumidora a demandar em juízo para ver seu patrimônio
recomposto.
Dano
moral
subjetivo
caracterizado.
Arbitramento do quantum indenizatório R$ 10.000,00.
Inversão do ônus sucumbencial para condenar somente o
banco, inclusive a ressarcir as despesas com honorários
periciais. Apelo parcialmente provido.
VOTO n° 22495
RELATÓRIO:
Trata-se de recurso de apelação interposto por Rita
de Cassia dos Santos Rocha contra r. sentença de fls. 193/196 que, em
ação de indenização por danos materiais e morais proposta em face de
Itaú Unibanco S. A., julgou parcialmente procedentes os pedidos para
condenar o banco a restituir de forma simples as quantias de R$
2.109,74 e R$ 15.000,00, ambas corrigidas desde a data do saque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023282-88.2016.8.26.0002 -Voto no 22495
3
(22.07.2015) e acrescidas de juros de mora a contar da citação. Em
razão da sucumbência maior da parte autora, esta foi condenada a arcar
com 70% das custas e despesas processuais e o réu, com 30%. Os
honorários advocatícios de sucumbência foram arbitrados em 10% do
valor da condenação em favor do patrono da autora e 10% de R$
45.000,00 em favor do patrono do réu, relativo à diferença entre o valor
da causa e o valor da condenação imposta ao réu, corrigidos a partir da
data do ajuizamento da ação.
Houve embargos de declaração opostos pela autora
a fls. 199/201, acolhidos para sanar a omissão “e assentar que o réu, tal
como decidido, deve responder pelos referidos encargos de mora apenas
até a data em que constatada a falta do pagamento da prestação
contratual pela não efetivação da transferência bancária destinada àquilo.
A responsabilidade pelo inadimplemento a partir daquele momento é da
própria autora, que não demonstrou insuficiência de recursos para o
pagamento da prestação naquele instante, nem que o réu tivesse dado
causa a esse fato”.
Apela a autora (fls. 29/223) pleiteando a reforma
parcial da r. decisão alegando, em resumo, que (A) “A impossibilidade da
Apelante em não pode renegociar a dívida com mais brevidade não pode
ser tese a militar em seu desfavor, haja vista que o prejuízo sofrido
apenas se deu em virtude do fato gerador, conexo e relativo à não
concretização do TED pela Apelada e por ter, após, agido com negligência
ao permitir saque mediante falsificação de assinatura e documento (...)
para condenar a Apelada ao pagamento da reparação de danos materiais,
relativa aos encargos de mora sofridos pela Apelante no valor total de
seu prejuízo R$ 7.580,00” (fls. 214 e 216); (B) faz jus ao dano moral
pois “comprovou que entrou imediatamente em contato com a Apelada,
informando o ocorrido, tão logo tomou conhecimento do saque
fraudulentamente realizado e da TED não concretizada” fls. 217); (C) “a
sucumbência recíproca só é permitida quando as partes forem ao mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023282-88.2016.8.26.0002 -Voto no 22495
4
tempo vencedor e vencido (art. 86, caput, do CPC), fato que não se
verifica no caso em tela, visto que o pedido formulado pela parte
apelante foi parcialmente acolhido” (fls. 202); e (D) a perícia foi
solicitada por ambas as partes litigantes, e tendo sido comprovado a
falsidade da assinatura da autora, deve o banco arcar com o pagamento
dos honorários periciais por ter sido sucumbente na pretensão objeto da
perícia (fls. 219); (E) a autora foi sucumbente em dois dos quatro
pedidos e por isso não resta isonômico condená-la a arcar com 70% das
custas e honorários (fls. 222). Por fim, (F) requer a condenação do
apelado ao pagamento de danos morais, à reparação dos danos materiais
integrais e ao pagamento dos honorários periciais ante a sucumbência no
pedido bem como a alteração da base de cálculo da sucumbência (fls.
223).
O
banco
réu
apresentou
contrarrazões
(fls.
235/237). O recurso foi processado.
FUNDAMENTAÇÃO:
Ab initio, verifica-se que o apelo é tempestivo e o
preparo foi recolhido a fls. 224/225.
A r. sentença recorrida merece ser mantida em
parte.
Pretende a autora a condenação do banco pelos
danos morais sofridos, além da reparação integral dos danos materiais e
aduz que deve o banco arcar com a totalidade dos honorários periciais
por ter sido sucumbente nesta prova.
Pois bem.
Quanto aos danos materiais, a autora pleiteou na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023282-88.2016.8.26.0002 -Voto no 22495
5
petição inicial o ressarcimento dos valores de R$ 15.000,00 e R$
2.109,74, respectivamente acerca da quantia sacada de sua conta
bancária na boca do caixa e os encargos despendidos com TED, além de
sua restituição em dobro (fls. 10/11 da petição inicial).
Os pedidos referentes ao ressarcimento dos valores
de R$ 15.000,00 e R$ 2.109,74 foram acolhidos (fls. 195).
Contudo a apelante não comprovou ter despendido a
quantia de R$ 7.580,00 referente ao encargos da mora gerados pelo não
pagamento da prestação do compromisso de compra e venda de imóvel a
embasar seu pedido de ressarcimento.
Lembra-se
que
o
dano
material
deve
ser
devidamente comprovado, simples e-mail constando o valor do encargo
da mora que a construtora pretende cobrar da apelante, não é suficiente
para condenar o banco a ressarci-lo.
Também descabe a restituição em dobro pretendida,
pois para se aplicar o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do
Consumidor é necessário que o consumidor tenha pago a quantia que lhe
foi cobrada indevidamente. Contudo, não houve comprovação de
pagamento indevido.
Já quanto ao dano moral, tem razão a recorrente.
A relação jurídica estabelecida entre as partes está
inserida no âmbito das relações de consumo, conforme se extrai da
Súmula no 297 do STJ:
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023282-88.2016.8.26.0002 -Voto no 22495
6
Com isso, aplicável o disposto no art. 14 do CDC,
que estabelece a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviço
por defeitos relativos à prestação destes.
Assim, competia à instituição financeira ré o ônus de
comprovar, em juízo, a legitimidade das transações contestadas pela
autora, ou, ainda, demonstrar que estas não decorreram de fraude.
Contudo, a prova pericial atestou que a assinatura da apelante foi
falsificada quando efetuada a transação na 'boca do caixa'.
Com isso, impõe-se à instituição financeira o ônus de
provar a existência de fatos impeditivos, modificativos e extintivos do
direito da autora (art. 373, II, do CPC c.c. art. 6o, VIII, do CDC).
No caso concreto, a prova pericial atestou a
falsificação da assinatura da apelante, gerando a falha na prestação do
serviço bancário.
Portanto, o apelado é responsável pelos prejuízos
suportados pela consumidora.
A situação encontra-se inserida no risco da atividade,
sendo assim, certa a ilicitude da conduta do requerido, que poderia
adotar meio mais seguro nas suas operações.
Neste sentido, ressalta-se o teor da Súmula no 479
do STJ, in verbis:
As instituições financeiras respondem objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito
de operações bancárias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023282-88.2016.8.26.0002 -Voto no 22495
7
Nota-se, portanto, que o serviço prestado foi
defeituoso, nos termos do art. 14, §1o do Código de Defesa do
Consumidor. Isso porque não forneceu a segurança que o consumidor
dele podia esperar.
Ocorreu, portanto, inegável falha na prestação do
serviço bancário, cujas consequências não podem ser assumidas
integralmente pelo consumidor.
Na hipótese vertente, os transtornos suportados pela
requerente
ultrapassam
a
situação
de
mero
aborrecimento,
caracterizando dano moral passível de ser indenizado, porquanto
necessitou demandar em juízo para ser ressarcida materialmente.
Incontroverso que, para solucionar o problema, a
autora tentou a via administrativa diretamente com o próprio banco réu.
O requerido, por sua vez, sustentou a regularidade
do saque (fls. 51).
Assim, a autora acabou se vendo obrigada a se
socorrer do Poder Judiciário para ser indenizada materialmente, uma vez
que o réu justificou que “não vislumbramos responsabilidade do Banco
ante os fatos e circunstâncias relatados, motivo pelo qual deixamos de
atender ao seu pedido de ressarcimento” (fls. 51).
Ora, tal postura do requerido é inaceitável, gerando
sim angústia e intranquilidade na esfera moral da consumidora que se vê
obrigada a se socorrer ao Poder Judiciário para garantir o seu direito.
O banco demandado, lamentavelmente, não adotou
qualquer postura no sentido de solucionar o problema da autora, tanto
que esta teve de ajuizar a demanda para recompor o seu patrimônio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023282-88.2016.8.26.0002 -Voto no 22495
8
material lesado.
Essas peculiaridades são capazes de gerar dano
moral, não podendo ser tidas como meros dissabores da vida em
sociedade.
Claramente houve violação da segurança que o
consumidor espera com a contratação dos serviços que, além de ter de
suportar despesas indevidas, não viu nenhuma tentativa adequada por
parte do réu para solucionar extrajudicialmente o problema. A autora
apenas recuperou o numerário indevidamente dispendido após a
propositura de uma demanda.
Não se pode perder de vista que além do viés
compensatório, a indenização por dano moral também tem por escopo
reprimir
e
prevenir
atitudes
abusivas,
especialmente
contra
consumidores, com o intuito de inibir novas e outras possíveis falhas na
prestação do serviço.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em caso
semelhante, mutatis mutandis, assim decidiu, in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL
(ART.
544
DO
CPC)
-
AÇÃO
CONDENATÓRIA - DANOS PATRIMONIAIS E MORAIS
DECORRENTES
DE
SAQUE
INDEVIDO
DE
NUMERÁRIO DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA -
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS
QUE
JULGARAM
PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, APENAS
NO
QUE
CONCERNE
À
INDENIZAÇÃO
PELOS
PREJUÍZOS DE ORDEM PATRIMONIAL - DECISÃO
MONOCRÁTICA
NÃO
ACOLHENDO
O
RECLAMO.
INSURGÊNCIA DO AUTOR. AGRAVO REGIMENTAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023282-88.2016.8.26.0002 -Voto no 22495
9
PROVIDO. Pretensão condenatória deduzida por
titular de conta poupança, tendo em vista a
realização de saques indevidos de numerário lá
depositado.
Instâncias
ordinárias
que
julgaram
parcialmente procedentes os pedidos, condenando a
instituição financeira ré ao ressarcimento somente
dos danos patrimoniais.
(...)
2.4 Na hipótese dos autos, diversamente do
que compreendido pelas instâncias ordinárias,
as circunstâncias que envolveram o caso são
suficientes à caracterização do dano moral. O
autor somente está vendo restituído o seu
dinheiro, indevidamente retirado de sua conta
poupança, após ter intentado uma ação judicial
que obrigou a instituição financeira a recompor
os depósitos. Evidente que essa circunstância
vai
muito
além
de
um
mero
dissabor,
transtorno ou aborrecimento corriqueiro, não
sendo admissível compreender que o intento e
longo
acompanhamento
de
uma
demanda
judicial, único instrumento capaz de refazer
seu patrimônio e compelir a ré a proceder à
reparação, seja acontecimento normal, comum
no cotidiano de qualquer indivíduo.
3. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO, a fim de
conhecer do agravo (art. 544 do CPC) para, de
plano, uma vez superada a preliminar de negativa de
prestação jurisdicional, dar provimento ao recurso
especial, reconhecendo a configuração da dano
moral na hipótese.
(AgRg no AREsp 395.426/DF, Rel. Ministro ANTONIO
CARLOS FERREIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023282-88.2016.8.26.0002 -Voto no 22495
10
BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2015,
DJe 17/12/2015 sem destaques no original).
Destaca-se que o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça acima mencionado constou do Informativo no 0574,
do período de 26 de novembro a 18 de dezembro de 2015, nos seguintes
termos, a fim de expor com clareza a tese adotada (sem destaques no
original):
DIREITO
CIVIL. SAQUE INDEVIDO EM CONTA
BANCÁRIA E DANO MORAL.
O banco deve compensar os danos morais
sofridos
por consumidor vítima de saque
fraudulento que, mesmo diante de grave e
evidente
falha
na
prestação
do
serviço
bancário, teve que intentar ação contra a
instituição financeira com objetivo de recompor
o seu patrimônio, após frustradas tentativas de
resolver extrajudicialmente a questão. Não se
desconhece que, em princípio, o saque de
numerário atinge apenas o patrimônio do
sujeito, sobressaindo a violação a um direito de
propriedade e, por conseguinte, um dano
eminentemente patrimonial. Nessa esteira, vale
citar precedente do STJ (REsp 540.681-RJ, Terceira
Turma, DJ 10/10/2005) que firmou entendimento no
sentido de que "O saque fraudulento feito em conta
bancária pode autorizar a condenação do banco por
omissão de vigilância. Todavia, por maior que seja o
incômodo causado ao correntista ou poupador, o
fato, por si só, não justifica reparação por dano
moral". Necessário frisar que a adoção desse
entendimento não impede, diante de situações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023282-88.2016.8.26.0002 -Voto no 22495
11
peculiares aferíveis mediante o exame de cada caso
concreto,
o
reconhecimento
de
danos
extrapatrimoniais passíveis de compensação. Assim,
é prudente destacar que a retirada indevida de
quantia depositada em conta poupança ou
corrente nem sempre gera, automaticamente,
dano moral passível de indenização, isto é,
prejuízo in re ipsa, pois dependerá do exame
das
circunstâncias
que
envolveram
cada
hipótese submetida à apreciação judicial. Na
situação em análise, embora grave a falha na
prestação do serviço, a instituição financeira
não adotou quaisquer providências hábeis a
solucionar
o
problema
narrado
pelo
consumidor, tanto que se fez necessário o
ajuizamento de uma ação judicial, em que
pleiteado, além do dano moral, aquele de
cunho patrimonial, consistente nos valores
sacados indevidamente da conta bancária. Tais
circunstâncias são suficientes à caracterização
do dano moral, porquanto não podem ser
concebidos como meros dissabores, inerentes à
vida
social.
Efetivamente,
ante
as
circunstâncias acima ressaltadas, houve, na
espécie,
inegável
violação
à
segurança
legitimamente esperada pelo consumidor, que,
além
de
ter
seu
patrimônio
subtraído
indevidamente, viu frustradas as tentativas de
resolução extrajudicial da questão. Ora, o
consumidor somente está vendo restituído o
seu dinheiro, indevidamente retirado de sua
conta bancária, após ter intentado uma ação
judicial que obrigou a instituição financeira a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023282-88.2016.8.26.0002 -Voto no 22495
12
recompor os depósitos. Evidente que essa
circunstância vai muito além de um mero
dissabor,
transtorno
ou
aborrecimento
corriqueiro, não sendo admissível compreender
que o intento e longo acompanhamento de uma
demanda judicial, único instrumento capaz de
refazer seu patrimônio e compelir o banco a
proceder
à
reparação,
seja
acontecimento
normal, comum no cotidiano de qualquer
indivíduo. Ademais, há que salientar que, além
do caráter compensatório, a possibilidade de
indenização do dano extrapatrimonial também
detém funções sancionatórias e preventivas,
vale afirmar, visam ao desestímulo na prática
de novas faltas/falhas na prestação do serviço,
notadamente em demandas submetidas aos
ditames do CDC. AgRg no AREsp 395.426-DF, Rel.
Min. Antonio Carlos Ferreira, Rel. para acórdão Marco
Buzzi, julgado em 15/10/2015, DJe 17/12/2015.

Diante do quadro que se descortina, a situação
vivenciada pela requerente traz clara angústia e intranquilidade. E tudo
em razão da falha na prestação do serviço bancário e da inércia do réu
em solucionar o vício na via extrajudicial, não apresentando motivo
adequado para considerar a transação bancária como lícita, obrigando a
consumidora a intentar uma demanda judicial. Tais circunstâncias
merecem a devida compensação.
Importante consignar que o dano moral, tal como
narrado, dispensa comprovação nos autos, eis que emerge de forma
latente dos fatos, e pode ser legitimamente presumido. É o que a
doutrina costuma denominar dano in re ipsa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023282-88.2016.8.26.0002 -Voto no 22495
13
Quanto ao valor, no arbitramento do dano moral
devem ser levadas em consideração as condições pessoais do ofendido,
as condições econômicas do ofensor, o grau de culpa e gravidade dos
efeitos do evento danoso, a fim de que o resultado não seja
insignificante, a ponto de estimular a prática de atos ilícitos, nem
represente enriquecimento indevido da vítima.
No caso em tela inexistem maiores informações
sobre a situação econômica da autora. Já o réu é pessoa jurídica de
grande porte, sendo de medianas proporções as consequências do ato
danoso.
Por estas razões, é caso de condenar o requerido ao
pagamento de uma indenização por danos morais na quantia de R$
10.000,00. Sobre tal valor incidirão juros de 1% ao mês desde a citação,
haja vista que a responsabilidade é contratual. Já a correção monetária
fluirá desde a data da presente sessão de julgamento (Súmula no 362 do
STJ), em conformidade à Tabela Prática de Atualização de Débitos
Judiciais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Tendo em vista que a autora decaiu do mínimo
pedido (restituição em dobro), inverte-se o ônus da sucumbência para
condenar ainda o réu ao pagamento das custas, despesas processuais
(incluindo o ressarcimento à autora pelas despesas com honorários
periciais) e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor total
da condenação (material e moral), com atualização e juros, tendo em
vista a natureza e a importância da causa; o que já inclui o trabalho
adicional nesta fase via recursal.
Se
dão
como
prequestionados
todos
os
dispositivos constitucionais e legais ventilados na apelação e nas
contrarrazões, não sendo preciso transcrevê-los aqui um a um, nem
mencionar cada artigo por sua identificação numeral. Assim já se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023282-88.2016.8.26.0002 -Voto no 22495
14
pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo parcial provimento
do recurso.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)